Tribunal: TJMT
Processo: 1042478-25.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042478-25.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDERSON MORAES DE SOUZA SILVA - CPF: 025.729.441-46 (RECORRENTE), LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 011.302.441-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1042478-25.2020.8.11.0001

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

ANDERSON MORAES DE SOUZA SILVA

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/12/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/1995

RECURSO INOMINADO – CONCURSO PÚBLICO – APROVAÇÃO NAS VAGAS DE CADASTRO DE RESERVA – EXPECTATIVA DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO – CONCURSO VIGENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

O recorrente foi classificado na 1° posição do concurso público Municipal para o cargo no cargo de contador, PCD (Pessoa com Deficiência), onde eram ofertadas 02 vagas na ampla concorrência, nos termos do Edital de concurso público nº001/2019/SMASDH.

Aduz que foi nomeado apenas o 1° colocado. Alega ainda que uma contadora foi aposentada e que há outros servidores em desvio de função ou realizando a atividade de contador de forma precária. Por fim, aduz que a carreira de Contador Público Municipal é composta de 30 (trinta) cargos, requerendo sua nomeação.

Conforme demonstrado pelo recorrido, o concurso ainda está em plena vigência, de modo que há discricionariedade por parte da administração pública acerca do melhor momento para a nomeação.

Portanto, em que pese a alegação do recorrente de que houve o aumento do número de vagas previsto no edital, bem como contratações precárias, verifica-se que é critério da administração pública nomear candidatos acima das vagas previstas no edital e a respeito dos temporários, observar a interesse e a necessidade da administração.

A aprovação em um concurso público em posição denominado de cadastro de reserva traduz–se na mera expectativa de direito, se, no período de validade do concurso ocorrer a criação de cargos, com a sua função.

O fato de a administração pública chamar outros candidatos além das vagas ofertadas por si só não se traduz em direito do recorrente de também ser nomeado, bem como, o fato de um candidato chamado não ter assumido e haver algum servidor aposentado, não cria o direito objetivo dos candidatos de que a Administração Pública torne obrigatória e impositiva o chamamento de outros candidatos até atingir o limite de vagas anteriormente disponibilizadas.

Portanto, não há que se falar do direito do mesmo de ter a sua contratação deferida mediante a intervenção do Poder Judiciário.

A mera expectativa de ser nomeado, caso surja a vaga, por si só não traduz em direito objetivo à sua nomeação, apenas sob a alegação de que outras pessoas foram chamadas, a não legitimar nem de longe a nomeação e posse de candidato localizado em posição abaixo das vagas inicialmente destinadas no edital do certame.

Ainda, verifica-se que o STF atribuiu repercussão geral à seguinte tese:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

a) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e

c) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima."

STF. Plenário RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015 (repercussão geral).”

Sentença mantida. Recurso conhecido e Improvido.

MINISTÉRIO PÚBLICO.

O representante do Ministério Público Estadual manifestou nos moldes lavrados na ata de julgamento desta sessão plenária.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula de julgamento, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUBMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante da sucumbência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995, fixo em 10% sobre o valor da causa, porém, com a suspensão de ambas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021